Tribunal: TJES
Processo: 5001118-40.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-40.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA DA SILVA NOGUEIRA LOPES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5001118-40.2025.8.08.0069.

RECORRENTE:
VERÔNICA DA SILVA NOGUEIRA LOPES
.

RECORRID
O
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente/
a
utor
a
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. REGIME ESPECIAL. LEI MUNICIPAL.
DISTINÇÃO
COM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO PRÓPRIA PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADICIONAL SOBRE A CARGA HORÁRIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. REGULARIDADE. PAGAMENTO DE FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por VERÔNICA DA SILVA NOGUEIRA LOPES em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a extensão de carga horária constitui regime especial, previsto na Lei Municipal n.º 867/2005, já remunerado de forma própria e proporcional, não se confundindo com serviço extraordinário.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente, Professora MAPA, alegou laborar 50 horas semanais (25h regulares + 25h de extensão), excedendo o limite de 44 horas previsto na Constituição Federal (art. 7º, XIII) e na Lei Orgânica Municipal (art. 23, VII), defendendo que o excedente de 6 horas deveria ser remunerado com o adicional de 50%. Subsidiariamente, postulou pela nulidade dos contratos temporários, com o consequente pagamento de FGTS.

3.
Ocorre que a legislação municipal de Marataízes (Lei n.º 867/2005) estabelece um regime específico para o aumento da jornada dos professores, denominado "carga horária especial". Esse instituto, de caráter excepcional e transitório, permite a extensão da jornada básica de 25 horas semanais em até outras 25 horas, mediante adesão voluntária do servidor. A própria lei local já prevê a remuneração dessa atividade adicional, correspondente ao mesmo valor do vencimento do cargo, proporcional à carga horária especial exercida.

4
.

Nesse contexto, o aumento da jornada para 50 horas semanais, quando formalizada e remunerada sob a rubrica de "carga horária especial", conforme o regime legal do Município de Marataízes, não se confunde com o "serviço extraordinário" típico. A remuneração por essa jornada suplementar, ainda que ultrapasse as 44 horas semanais, já ocorreu de forma específica e com amparo na legislação que rege o vínculo estatutário, inexistindo na Lei Municipal n.º 867/2005 previsão para o pagamento de adicional de horas extras sobre a "carga horária especial".

5
.
Ademais, a jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se alinhado ao entendimento de que a adesão voluntária a um regime especial de ampliação de jornada por parte do servidor público, devidamente previsto e remunerado em lei local, caracteriza uma mutação da carga horária ordinária, e não a prestação de horas extraordinárias. O deferimento do adicional de 50% pretendido, em regime que já possui remuneração própria estabelecida por lei, representaria uma indevida majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

6
. No tocante ao pleito de declaração de nulidade dos contratos temporários de 2020 para o pagamento subsidiário de FGTS, a decisão também se mostra irretocável. O Município demonstrou ter agido com amparo na legislação municipal (art. 54 da Lei n.º 867/2005), que permitia a contratação temporária em caso de impossibilidade de atribuir a carga horária especial ao professor efetivo. As fichas financeiras da
r
ecorrente indicam que a extensão da jornada/carga horária foi devidamente remunerada. Dessa forma, a pretensão de nulidade e consequente pagamento de FGTS é insubsistente, pois o vínculo foi formalmente estabelecido com base em lei local, não demonstrando fraude ou desvio de finalidade.

7
.
Assim, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

8.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 8.313,77)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)